Tribunal: TJES
Processo: 5002856-68.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002856-68.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: AILTON RANGEL LUIZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002856-68.2024.8.08.0014
ORIGEM
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
EMBARGADO:
AILTON RANGEL LUIZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e reformou parcialmente a sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, bem como em relação à data inicial para incidência dos juros, vez que o autor alega que a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes ocorreu em 08/06/2019, quando, na verdade, foi em 07/02/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência de omissão apenas no que se refere ao marco inicial para incidência dos juros. Vê-se que o Juízo de origem condenou a ré ao pagamento de danos e determinou que incida juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inscrição), por se tratar de relação extracontratual, nos moldes da Súmula 54 do STJ. Não se vislumbra erro no ato guerreado quanto à aplicação da Súmula 54 do STJ. Há omissão apenas sobre a efetiva data da inscrição, vez que o autor alega que a inscrição ocorreu em
08/06/2019, e a parte ré afirma que foi em 07/02/2023.

5.
Após analisar o feito, constata-se que assiste razão à parte ré, de modo que deve ser considerada a data de 07/02/2023 como data da inscrição para incidência dos juros de mora.

6
.
Por fim, no que diz respeito aos demais vícios apontados pela parte embargante,
vê-se que as razões lançadas na peça de embargos têm o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado.

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão.

PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade de sanar a omissão destacada para determinar que seja considerado como marco inicial para incidência dos juros de mora o dia 07/02/2023. Nos demais tópicos, acórdão mantidos por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)